Tribunal: STF
Processo: RE 476534
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
O recurso extraordinário foi provido
   "tão-somente para considerar inconstitucional a modificação da
   base de cálculo dos tributos".
        Assim, por exclusão lógica, os
   demais pedidos não foram providos pela decisão monocrática que
   deu provimento parcial ao recurso extraordinário aviado.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.